Tribunal: TJPA
Processo: 0011820-58.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011820-58.2017.8.14.0065

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A

APELADO: IZOLINA RODRIGUES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0011820-58.2017.8.14.0065

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - OAB/BA 14665

APELADO: IZOLINA RODRIGUES DA CRUZ

ADVOGADO: LUCENILDA DE ABREU ALMEIDA – OAB/PA 18.858

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA "LUZ PARA TODOS". INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Programa Luz para Todos e, consequentemente, a sua implementação é de inequívoca responsabilidade da Ré, concessionária do serviço público correspondente.

2. Constata-se dos autos, o descumprimento exacerbado (8 anos) para ligação da energia elétrica da demandante, demonstrando-se a omissão e má qualidade do serviço prestado pela concessionária apelante, diante de demora injustificada em fornecer serviço essencial solicitado, patente a ofensa a direito da personalidade, ilícito passível inclusive, de indenização por danos morais.

4 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 13647926 - Pág. 19, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, que julgou procedente a demanda, para fins de condenar a requerida na obrigação de fazer a ligação da unidade consumidora da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 6.000,00.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que reside em um imóvel na Zona Rural, tendo solicitado junto a requerida o fornecimento de energia elétrica para sua unidade residencial, desde a data de 17/10/2013, porém, até a data do ajuizamento da ação, em 14/11/2017, o serviço ainda não havia sido realizado, em que pese as diversas reclamações perante a requerida e o Procon.

Em decisão de id. 13647922 - Pág. 24, o Juízo de origem, na data de 30/11/2017, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em sede de contestação (id. 13647924 - Pág. 7) a demandada alega que se encontra aguardando liberação de verba do governo federal para a implantação do programa.

Em sentença de id. 13647926 - Pág. 19, o Juízo Singular julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias úteis para ligação da unidade consumidora da demandante.

Irresginada, a concessionaria interpôs o presente recurso de Apelação, no id. 13647926 - Pág. 26, onde em apertada síntese, alega que a obrigação é impossível ante a impossibilidade de gerência da Apelante na condução do programa “LUZ PARA TODOS”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 13647944, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela ré.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

O Programa "Luz para Todos" foi criado com o objetivo de realizar a implementação de energia elétrica à parcela da população do meio rural que ainda não tivesse acesso a esse serviço público.

A matéria atinente ao programa "Luz para Todos" envolve inequívoca responsabilidade da empresa concessionária em efetivar a implementação de energia, nos termos do Decreto n. 4.873/03, da Lei n. 10.438/2002 e da Resolução n.223/03 da ANEEL.

O art. 2 da Resolução 223/03 da ANEEL define concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica como sendo o agente titular de concessão ou permissão a que incumbe a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.

Há incidência das normas consumeristas à hipótese em tela, uma vez que existente relação de consumo entre a concessionária de energia elétrica e a apelada.

De acordo com os preceitos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, é a ré/apelante obrigada a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo e, caso descumpra esta obrigação, deve reparar o dano causado.

Infere-se da prova documental acostada aos autos que a autora requereu a ligação de luz para sua residência em 17 de outubro de 2013 (id. 13647922 - Pág. 17).

Ocorre que, não há nos autos, informação da concessionária ré, assinalando o início e conclusão de obra de extensão da rede elétrica necessária para a instalação de energia no imóvel rural do acionante, fato que conduz ao descumprimento dos prazos previstos nos arts. 27 a 29 da Resolução Normativa nº 456/2000 da ANEEL, e que enseja a responsabilidade objetiva da acionada.

Não bastasse isso, sequer foi dado alguma satisfação ao cliente, que por anos ficou por diversas vezes questionando a reclamada, sem qualquer resposta para sua solicitação.

A
lém disso, a parte autora trouxe aos autos, no id. 13647925 - Pág. 31 até id. 13647926 - Pág. 9, diversas fotos e faturas de energia elétrica de unidades consumidoras já ligadas, de titularidade de seus vizinhos, cujo endereço consiste na “Vila União” – zona rural do município de Água Azul do Norte /PA, ou seja, no mesmo endereço em que a autora pretende seja instalada sua rede de energia elétrica.

Desta feita, não obstante as alegações da recorrente, esta não produziu prova alguma a embasar suas alegações, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor conforme preconiza o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Portanto, a parte autora já se encontra há mais de 08 (oito) anos sem energia elétrica em sua propriedade e, pior, sem qualquer justificativa plausível da concessionária demandada.

Outrossim, ao contrário do que alega a recorrente, verifico que o prazo de 60 dias úteis, para a obrigação de fazer a ligação da energia elétrica da autora, é muito superior ao necessário para cumprimento da ordem judicial, não havendo, portanto, motivos para sua redução.

Deste modo resta cristalino a omissão e descaso da apelante em relação a prestação do serviço essencial requerido pela autora.

De igual modo, a ré não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar algum impedimento para atendimento da solicitação de ligação da energia elétrica. Mera alegação, sem a suficiente e necessária demonstração, não pode servir para afastar os fatos constitutivos do direito alegado. Há verossimilhança nas alegações do autor que devidamente instruiu a petição inicial com segura documentação do pedido de instalação do serviço mencionado.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Considerando que a sentença foi proferida à luz do atual CPC, e tendo sido negado provimento ao recurso da apelante, na forma do art. 85, § 1º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 06/08/2024